Tribunal: STF
Processo: ARE 1448792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO A MAIOR. ITBI BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. O ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REZA QUE A IMUNIDADE DO ITBI SOMENTE VIGORA, SE OS IMÓVEIS TRANSMITIDOS NÃO FOREM UTILIZADOS NA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE (LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA OU ARRENDAMENTO MERCANTIL). A EMPRESA AUTORA TEM POR OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OUTA, A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL (CLÁUSULA 3° ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. 02). FOI CONSTITUÍDA EM 02 DE MAIO DE 2012 (CLÁUSULA 4º). PARA A APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA AUTORA, A FISCALIZAÇÃO INTIMOU-A A APRESENTAR BALANÇOS PATRIMONIAIS CONTÁBEIS DOS ANOS CORRESPONDENTES AOS TRÊS ANOS SEGUINTES À INCORPORAÇÃO, O QUE FOI ATENDIDO PELA CONTRIBUINTE. COM BASE NESSES BALANÇOS, A FISCALIZAÇÃO APUROU QUE A EMPRESA AUTORA APÓS A INCORPORAÇÃO, TEVE COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS”, ATIVIDADE QUE AFASTA POR SI SÓ, A NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO DO ITBY, CONFORME NOTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DO TRIBUTO O QUE COINCIDE COM O CONTRATO SOCIAL. SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 37, § 1º, DO CTN: “CONSIDERA-SE CARACTERIZADA A ATIVIDADE PREPONDERANTE REFERIDA NESTE ARTIGO QUANDO MAIS DE 50% DA RECEITA OPERACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE NOS 2 ANOS ANTERIORES E NOS 2 ANOS SUBSEQUENTES À AQUISIÇÃO, DECORRER DE TRANSAÇÕES MENCIONADAS NESTE ARTIGO”. SE A PESSOA JURÍDICA INICIAR SUA ATIVIDADE APÓS A AQUISIÇÃO, OU A MENOS DE 2 ANOS ANTERIORES ANTES DELA, APURAR-SE-Á A PREPONDERÂNCIA REFERIDA NO PARÁGRAFO ANTERIOR, LEVANDO EM CONTA OS 3 (TRÊS) PRIMEIROS ANOS, SUBSEQUENTES À AQUISIÇÃO, DECORRER DE TRANSAÇÕES MENCIONADAS NESTE ARTIGO” (PARÁGRAFO 2º). COMO SE PODE NOTAR O LANÇAMENTO NÃO OSTENTA QUALQUER NULIDADE, CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN. NESTE CONTEXTO, MOSTRA-SE CORRETA A BEM LANÇADA SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE QUALQUER DEFEITO NO LANÇAMENTO IMPUGNADO, NEM COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente